Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ACOLHIDA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LOCAL DE TRABALHO. SENTENÇA CASSADA.
1. De fato, inexiste uma exigência legal de exaurimento absoluto de todos os meios possíveis de localização da ré. Contudo, revela-se imprescindível aferir a adoção de medidas que ao menos evidenciem encontrar-se a parte em local incerto, consoante art. 256 do Código de Processo Civil, o que não restou demonstrado na hipótese em exame.
2. Da consulta ao sítio eletrônico Portal da Transparência do Distrito Federal, verifica-se que a ré é servidora do ente distrital e é atualmente Assistente Social na Secretaria de Saúde. É desarrazoado considerar que o ente público não possua os dados cadastrais de sua servidora, como telefone atualizado, ou ao menos a sua lotação atual para possibilidade de citação no local de trabalho, onde exerce as suas funções.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.